Tribunal: TJMT
Processo: 1026384-05.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1026384-05.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão em flagrante]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE AGUA BOA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (IMPETRANTE), LUCAS PALMEIRA BELEM - CPF: 041.180.191-08 (PACIENTE), JULIANO REICHERT - CPF: 952.378.871-04 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE AGUA BOA - MT (IMPETRADO), JUIZO DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRISÃO EM FLAGRANTE – AUSÊNCIA DE DECISÃO SOBRE A HOMOLOGAÇÃO DA PRISÃO - PEDIDO DE “RELAXAMENTO” – PACIENTES SEGREGADOS HÁ 11 DIAS - INEXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL – PRECARIEDADE DO FLAGRANTE - PERÍODO SUPERIOR A 24H - ENTENDIMENTO DO STJ - CONSTRANGIMENTO ILEGAL - CONFIGURAÇÃO - ORDEM CONCEDIDA.

A prisão em flagrante se caracteriza pela precariedade, de modo a constrição por período superior a 24 (vinte e quatro) horas configura constrangimento ilegal (STJ, HC 485.355/CE).

Se os pacientes permanecem segregados por período de 11 (onze) dias, sem qualquer pronunciamento judicial sobre a homologação do flagrante, impõe-se o “relaxamento” da custódia.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1026384-05.2020.8.11.0000 - COMARCA DE ÁGUA BOA

IMPETRANTE (S): DR. GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR E OUTRO

PACIENTE (S):

LUCAS PALMEIRA BELEM

JULIANO REICHERT

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de LUCAS PALMEIRA BELEM e JULIANO REICHERT contra ato omissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa, nos autos de incidente processual (PJE N.U 1003093-10.2020.8.11.0021), por não ter homologado as prisões em flagrante pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico - arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006 - (ID 70247971).

Os impetrantes sustentam que “
a prisão dos pacientes se mostra totalmente ilegal, visto que, transcorridos 8 (oito) dias da prisão em flagrante, ainda não houve a apreciação da sua legalidade
”.

Requerem a concessão da ordem liminarmente para que seja determinado o “relaxamento” das prisões dos pacientes (ID 70247971), com documentos (ID 70247972).

O pedido liminar foi deferido para relaxar as prisões dos pacientes (ID 70259954).

A i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. Tráfico de droga e associação para o tráfico. Prisão em flagrante. Fundamento da impetração: constrangimento ilegal por ausência de homologação judicial. Pedido de relaxamento. Pacientes ‘segregados há 11 (onze) dias [3.12.2020 a 14.12.2020] sem conversão do flagrante em custódia preventiva’. Liminar deferida. Prisão em flagrante. Precariedade. Subsistência sem homologação judicial ou convolação em prisão preventiva. Ilegalidade manifesta. Constrangimento ilegal identificado. Premissa do STJ.”
(Tiago de Sousa Afonso da Silva, promotor de Justiça designado – ID 74143492)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (ID 70421460), a prisão em flagrante dos pacientes foi relaxada nos seguintes termos:

“[...] Os pacientes estão segregados há 11 (onze) dias [3.12.2020 a 14.12.2020] sem conversão do flagrante em custódia preventiva.

Após o Juízo singular declinar competência, os autos foram encaminhados ao órgão do Ministério Público em primeiro grau para manifestação, sem qualquer justificativa plausível.

Não bastasse, a ínfima quantidade de droga [25g de maconha], por si só, exige do juiz uma aferição sobre a suposta associação criminosa que justificaria o declínio de competência, de modo a se visualizar aparente ilegalidade na conduta judicial [não conceder liberdade provisória ou converter a prisão em flagrante em preventiva].

Noutro giro, a prisão em flagrante se caracteriza pela precariedade, de modo que a constrição por período superior a 24 (vinte e quatro) horas configura constrangimento ilegal (STJ, HC 485.355/CE - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 26.3.2019).

Logo, o relaxamento dos flagrantes constitui medida imperativa. [...]”.

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ord
em para relaxar as prisões em flagrante dos pacientes, sem prejuízo de decretação das custódias preventivas ou imposição de medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 311 do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021